Tribunal: TJMT
Processo: 1010470-27.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1010470-27.2022.8.11.0000
REQUERENTE: LOURIVAL DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de revisão criminal apresentada por Lourival de Oliveira em que se pretende a revisão do processo no 1751-21.2013.811.0087, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, cuja petição inicial contém pedido liminar para que “sejam suspensos os efeitos do trânsito em julgado da condenação do Réu nos autos 1751-21.2013.811.0087 que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT e em grau recurso, perante a 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinando a expedição de salvo conduto e/ou contramandado de prisão, obstando a prisão do Requerente até o julgamento da presente revisão criminal”.
O pedido tem como fundamento, em síntese, a suposta desconsideração, por parte do juízo de primeiro grau, da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1o, do Código Penal, que teria sido reconhecida pelos jurados, em favor do requerente.
Por esse motivo, a sanção penal foi estabelecida em patamares que permitiram a imposição do regime inicial fechado, pois, além da pena não ter sido reduzida por força da incidência do art. 121, §1o, do Código Penal, foi reconhecida a qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2o, II, CP), que é incompatível com aquela causa minorante.
O requerente sustenta estar sob o risco iminente de ser preso e exposto a risco, vez que é ex-policial militar prestes a ingressar no sistema penitenciário.
Diante disso, requer a expedição de salvo conduto e/ou contramandado de prisão, obstando sua prisão até o julgamento da presente revisional.
É a síntese do necessário.
A revisão criminal constitui-se como uma ação autônoma de impugnação, não vinculada a prazos, que tem como pressuposto a existência de sentença penal transitada em julgado (art. 625, §1o, CPP).
No que diz respeito a esta questão, explica a doutrina que a “coisa julgada representa instituto que obedece a razões políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social”[1], não sendo por outra razão que, inclusive, em nosso ordenamento jurídico, recebe assento constitucional (art. 5o, XXXVI, CRFB/88).
Portanto, embora a revisão criminal possibilite, em situações estritas, a alteração de sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o seu simples ajuizamento não tem efeito suspensivo. Isso porque, apesar da Lei Processual Penal não mencionar expressamente, “a negação de efeito suspensivo à revisão criminal decorre da necessidade de salvaguardar o instituto da coisa julgada, que só cederá quando o pedido revisional for julgado procedente”[2].
Embora situações excepcionais admitam, em razão da seriedade dos argumentos e fundamentos, já em um juízo sumário e preliminar, a concessão de liminar, visando suspender os efeitos da condenação, não vislumbro neste caso hipótese que enseje a medida.
Posto isso, indefiro o pleito liminar e determino a concessão de vista para a Ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Des. Paulo da Cunha
Relator
[1] GRINOVER,, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 239.
[2] GRINOVER,, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 260.